Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/impetrante, SONIA MARIA MARQUES GUABIRABA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar da ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo apelado/impetrado em sede de contrarrazões (ID 51993243). Publique-se. Intime-se.